Tribunal: STJ
Processo: 5006877-79.2020.8.13.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159620 - MG(2024/0267870-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HELDER REZENDE MORAIS
ADVOGADOS
: ERNANDES LUIZ DE SOUZA - DF055720
ANA PAULA CORREIA DE SOUZA - DF029319
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE IBIRITE - ACCI
RECORRIDO
: RAFAEL LEMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA

INDENIZAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO,
C/C
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve
sentença de extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva,
majorando honorários recursais.
2. A controvérsia envolve ação anulatória
indenização por danos morais e
c/c
materiais para anular compra e venda de veículo usado e condenar os réus. A
controvérsia concentra-se na legitimidade passiva do mandatário e de seu
representante e nos efeitos do mandato com cláusula em causa própria.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a ilegitimidade passiva e
extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no
VI, do CPC;
art. 485,
condenou o autor nas custas e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem rejeitou nulidade por falta de fundamentação, confirmou a
ilegitimidade passiva do mandatário e de seu representante e majorou honorários
recursais para 15% nos termos do
§§ 1o, 2o e 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.267
Código Civil; e (ii) saber se houve violação do
do Código Civil quanto aos
art. 685
efeitos do mandato com cláusula em causa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF diante da ausência de
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 1.267
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a alegação relativa ao
do
art. 685
Código Civil é genérica e dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
8. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de
Documento eletrônico VDA56111150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e85ffea-1d5d-40a5-8967-c136e4515a78

fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido.
9. O recurso especial é excepcional e não se presta ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
Tese de julgamento:
quando ausente o prequestionamento do dispositivo federal invocado. 2. Aplica-se
a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação legal é genérica e
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido. 3. Incide a Súmula n. 283 do
STF quando não há impugnação específica de fundamento autônomo suficiente
para manter o acórdão recorrido”.
CC, arts. 1.267 e 685; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11, e 485, VI.
STF, Súmulas n. 282, 283 e 356; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
7; STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.163.617/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.871.264/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
17/12/2025;
REsp n. 1.853.391/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp n. 2.409.008/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/8/2024;
AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e85ffea-1d5d-40a5-8967-c136e4515a78

RECURSO ESPECIAL No 2159620 - MG(2024/0267870-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HELDER REZENDE MORAIS
ADVOGADOS
: ERNANDES LUIZ DE SOUZA - DF055720
ANA PAULA CORREIA DE SOUZA - DF029319
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE IBIRITE - ACCI
RECORRIDO
: RAFAEL LEMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA

INDENIZAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO,
C/C
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve
sentença de extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva,
majorando honorários recursais.
2. A controvérsia envolve ação anulatória
indenização por danos morais e
c/c
materiais para anular compra e venda de veículo usado e condenar os réus. A
controvérsia concentra-se na legitimidade passiva do mandatário e de seu
representante e nos efeitos do mandato com cláusula em causa própria.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a ilegitimidade passiva e
extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no
VI, do CPC;
art. 485,
condenou o autor nas custas e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem rejeitou nulidade por falta de fundamentação, confirmou a
ilegitimidade passiva do mandatário e de seu representante e majorou honorários
recursais para 15% nos termos do
§§ 1o, 2o e 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.267
Código Civil; e (ii) saber se houve violação do
do Código Civil quanto aos
art. 685
efeitos do mandato com cláusula em causa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF diante da ausência de
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 1.267
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, pois a alegação relativa ao
do
art. 685
Código Civil é genérica e dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

8. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de
fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido.
9. O recurso especial é excepcional e não se presta ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
Tese de julgamento:
quando ausente o prequestionamento do dispositivo federal invocado. 2. Aplica-se
a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação legal é genérica e
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido. 3. Incide a Súmula n. 283 do
STF quando não há impugnação específica de fundamento autônomo suficiente
para manter o acórdão recorrido”.
CC, arts. 1.267 e 685; CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11, e 485, VI.
STF, Súmulas n. 282, 283 e 356; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
7; STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.163.617/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.871.264/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
17/12/2025;
REsp n. 1.853.391/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp n. 2.409.008/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/8/2024;
AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HELDER REZENDE
MORAIS, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos
autos de ação anulatória
indenização por danos morais e materiais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 304):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR DO
PROPRIETÁRIO DO BEM – ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. -
Tendo o Juiz a quo indicado, de forma clara, os motivos que formaram o seu
convencimento, não há que se falar em falta de fundamentação da sentença. - O
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

mero mandatário constituído pelo proprietário do bem objeto da compra e venda não
detém legitimidade para responder aos termos de ação judicial fundada
exclusivamente no contrato.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 685
1.267 do Código Civil, porque o mandato com cláusula
c/c
em causa própria relativo a bem móvel faz operar transferência da propriedade
pela tradição, legitimando e vinculando o outorgado para todos os fins, de modo a
afastar a ilegitimidade passiva do mandatário e de seu representante.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao negar legitimidade passiva do mandatário em
causa própria e ao desconsiderar a transmissão da propriedade de bens móveis pela
tradição, citando, como paradigmas,
AgInt nos EDcl no
REsp 1.779.055/SC,
e
REsp 1.542.151/GO
REsp 1.697.551/RS.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se reconheça a legitimidade passiva dos recorridos, determinando-se o exame do
mérito da demanda pelo juízo de origem; requer ainda o provimento do recurso
para que se afirme a eficácia do mandato com cláusula em causa própria na
transferência da propriedade de bem móvel pela tradição e se vincule o mandatário
aos efeitos da relação obrigacional (fls. 313-320).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso demanda
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ; sustenta
ausência de prequestionamento, invocando a Súmula n. 182 do STJ; reafirma a
ilegitimidade passiva do mero mandatário; defende interpretação do
do
art. 685
Código Civil restrita aos efeitos de irrevogabilidade e dispensa de contas; e requer
o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com
condenação do recorrente em custas e honorários (fls. 330-337).
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

O recurso especial foi admitido, por reconhecer a relevância da questão
jurídica suscitada e a necessidade de apreciação pela Corte Superior quanto à
ilegitimidade passiva do procurador do proprietário de bem móvel, determinando-
se a remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 352-353).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação anulatória
indenização por danos
c/c
morais e materiais em que a parte autora pleiteou a anulação do negócio jurídico
de compra e venda de veículo usado e a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE IBIRITÉ – ACCI
e de RAFAEL LEMOS DE SOUZA e extinguiu o processo sem resolução de
mérito, nos termos do
VI, do Código de Processo Civil; condenou o autor
art. 485,
ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa (fls. 255-260).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, rejeitando a
preliminar de nulidade por falta de fundamentação e, no mérito, confirmando a
ilegitimidade passiva do mandatário e de seu representante; majorou os honorários
recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
§§ 1o, 2o e 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil (fls. 304-309).
I –
do Código Civil
Art. 1.267
Perlustrando a peça recursal, o dispositivo tido por vulnerado não foi
objeto de debate na origem, sequer de maneira implícita, e não foram opostos
embargos de declaração a fim de suprimir eventual omissão, incidindo sobre ele,
portanto, o óbice do prequestionamento das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7 do STJ.
2. Os arts. 3° e 7°, § 1°, da
111 e 176 do CTN, além das
Lei 7.713/1988;
disposições da Lei 12.350/10, não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.163.617/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
destaquei.)
23/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO
C/C
CONSIGNADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial por aplicação, por analogia, das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação declaratória c/c
indenização relativa a cartão de crédito consignado e sua conversão, quanto aos
saques, em empréstimo consignado. O valor da causa é de R$ 20.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e determinou a revisão da taxa de juros e a restituição simples dos valores
pagos a maior.
4. A Corte de origem manteve a extinção do cumprimento de sentença,
reconhecendo satisfeita a obrigação, à luz do
II, do CPC, após
art. 924,
homologação do laudo pericial e realização de penhora, desprovendo a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem na espécie as Súmulas
n. 282 e 356 do STF diante do alegado prequestionamento implícito; e (ii) saber se é
cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

6. Ausentes o enfrentamento pelo Tribunal de origem dos dispositivos
federais suscitados e a oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão, aplicam-se ao caso, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, o que impede o conhecimento do recurso especial.
7. Não demonstrada situação superveniente apta a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, é indeferido o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356
do STF. 2. Ausente situação superveniente, não se concede efeito suspensivo ao
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 283 e 924, II; CC, arts.
178, II, 421 e 927; CDC, arts. 14 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
REsp n. 963.528/PR,
STJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
2/12/2009;
REsp n. 1.160.435/PE,
Especial, julgado em
STJ,
relator Ministro
6/4/2011;
REsp n. 1.730.826/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/9/2018;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.339.926/PR,
STJ, AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
5/2/2019;
REsp n. 1.849.115/SC,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
16/6/2020;
AREsp n. 2.022.133/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

9/8/2022. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.800.021/MT,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
22/12/2025,

II – Art. 685 do Código Civil
No ponto, o recorrente direciona o seguinte questionamento a esta Corte
(fl. 319):
[...]
Assim, conclui-se que o questionamento do recorrente: ‘se o mandado com
‘cláusula em causa própria’, quando o objeto se tratar de bem móvel, faz operar a
transmissão do bem no momento da tradição, legitimando e vinculando o outorgado,
para todos os fins’, deve ser submetido à apreciação da corte superior para fins de
pronunciamento judicial específico, visto que os julgados paradigmas acima
invocados, se consubstanciam em confirmação da tese do recorrente'.

A tese foi enfrentada pela origem da seguinte maneira (fls. 307-309,
destaquei):

[...]
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

Da análise dos autos confere-se que o veículo objeto da lide foi vendido ao
autor pelo seu proprietário anterior, Devaci José dos Santos, através da sua
procuradora, Associação de Benefícios de Ibirité – ACCI, ora ré, e esta, por sua vez,
é representada pelo segundo réu, Rafael Lemos de Souza, conforme procuração por
instrumento público de ordem 27; ata de assembleia geral; e estatuto social de
ordem 28-30.
Saliento que o mero mandatário constituído pelo proprietário do bem objeto
da compra e venda não detém legitimidade para responder aos termos de ação
judicial fundada exclusivamente no contrato.
[...]
Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto à afirmação no sentido de
que a outorga de poderes para “transigir, inclusive, em causa própria” seria
suficiente para atribuir legitimidade passiva à mandatária, assim como o seu
representante legal (primeira e segundo réu, respectivamente), haja vista a
ausência de previsão legal neste sentido.
Com efeito, o
do Código Civil estabelece:
art. 685
[...]
Portanto, o efeito provocado pela inscrição “em causa própria” na procuração
é limitado à ausência de eficácia de eventual revogação, e à sua prevalência na
hipótese de morte de qualquer das partes, caso em que é dispensada a prestação de
contas, estando o mandatário autorizado a transferir para si os bens objeto do
mandato, desde que sejam cumpridas as formalidades legais.

A alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do cotejo entre
o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais,
com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento
legal.
Não basta, para tanto, a menção superficial à leis federais, tampouco a
exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto,
como se estivesse a redigir uma apelação.
Esta Corte possui firme o entendimento de que a alegação genérica de
ofensa à lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da
lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de
fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância
excepcional, aplicando-se à hipótese a Súmula n. 284 do STF.
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CAUSALIDADE IMPUTADA AO
CONTRIBUINTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO LEGAL.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 284/STF.
PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior considera que há deficiência
recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica,
sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o
entendimento da Súmula 284/STF.
Precedentes.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. O julgamento colegiado pela via do agravo interno prejudica o debate
acerca de eventual nulidade do julgamento monocrático.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.871.264/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
destaquei.)
23/12/2025,

Direito civil. Embargos de declaração. Anulação de escritura de registro
imobiliário. Direito de preferência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao
agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial em ação de anulação de escritura de registro imobiliário cumulada com
depósito de preço e adjudicação de quinhão.
2. A parte embargante alega violação do direito de preferência dos
coproprietários.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o direito de preferência dos
coproprietários se aplica a um imóvel considerado divisível e se houve omissão no
acórdão recorrido ao não distinguir entre "bem fisicamente indivisível" e "estado de
indivisão"; (ii) saber se houve divergência jurisprudencial entre o entendimento do
Tribunal de Justiça de São Paulo e a orientação do Superior Tribunal de Justiça
sobre a indivisibilidade de imóvel.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem decidiu adequadamente a questão da divisibilidade do
imóvel, afastando o direito de preferência com base no conjunto probatório dos
autos.
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

5. A falta de prequestionamento dos arts. 1.314 e 504 do Código Civil impede
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
6. As alegações fundadas nos arts. 87 e 88 do CC foram consideradas
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de
fundamentação recursal, conforme a Súmula n. 284 do STF.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas para
infirmar a conclusão sobre a divisibilidade do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decisão que enfrenta, de forma clara e objetiva, os
fundamentos relevantes da controvérsia não é omissa, ainda que deixe de acolher
tese sustentada pela parte. 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento
do recurso especial. 3. A aplicação do
do Código Civil pressupõe a
art. 504
indivisibilidade do bem, sendo incabível quando a divisibilidade física do imóvel é
reconhecida pelas instâncias ordinárias. 4. A reanálise da natureza divisível ou
indivisível de bem imóvel demanda reexame de provas, vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. A alegação genérica de violação de
dispositivos legais e a dissociação entre razões recursais e fundamentos da
decisão recorrida atraem a incidência da Súmula n. 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 87, 88, 504, 1.314; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 284.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.853.391/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/9/2025,
19/9/2025,

Mesmo porque:

O Superior Tribunal de Justiça não é terceira instância revisora ou Corte de
apelação sucessiva. O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada,
com forma e conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e
uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso
ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância
recursal. (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta
AREsp n. 2.409.008/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.

No caso, o recorrente faz uma amalgama entre ementas, destacando
trechos que entende lhe serem favoráveis, para que este Tribunal valide sua
premissa, sem o necessário cotejo analítico entre os julgados e demonstração de
similitude fática aos casos neles tratados e ao caso em exame, nos moldes da alínea
do permissivo constitucional, que, inclusive, nem sequer fora suscitada, e sem o
c
devido enfrentamento, de modo específico e concreto, ao fundamento autônomo
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

do aresto combatido acerca da ausência de previsão legal para tanto, o que enseja a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO PAULIANA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
.
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF)
3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais
teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
destaquei.)
23/9/2025,

Registre-se que a função precípua deste Tribunal é uniformizar a
interpretação da legislação federal infraconstitucional, nos moldes do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, o que não se confunde à tarefa de legislar.
III – Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: b12d20c5-b202-430d-919d-2fc9eb939cf7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.159.620 / MG
Número Registro: 2024/0267870-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232242214002 50068777920208130114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELDER REZENDE MORAIS
ADVOGADOS
: ANA PAULA CORREIA DE SOUZA - DF029319
ERNANDES LUIZ DE SOUZA - DF055720
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DE IBIRITE - ACCI
RECORRIDO
: RAFAEL LEMOS DE SOUZA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:59
Código de Controle do Documento: 942449bb-e2cc-4234-a67c-24ee6610e50e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:59
Código de Controle do Documento: 942449bb-e2cc-4234-a67c-24ee6610e50e